Tribunal: TJDFT
Processo: 0713350-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713350-76.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: EDWARD MARTINS DE MELO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra o v. acórdão exarado sob o ID 37826526, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado para condenar a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 38299015, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022 às 14:14:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora